Tribunal: STF
Processo: Rcl 25362
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. PERSECUÇÃO EM TRÂMITE EM PRIMEIRO GRAU. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IDENTIDADE DO OBJETO DE APURAÇÃO. 



    1. Embora os atos investigados no âmbito do Supremo Tribunal Federal possam relacionar-se àqueles objeto de investigação no contexto da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, não houve demonstração de usurpação da competência desta Corte. 



    2. Agravo regimental desprovido.